Tribunal: TJMT
Processo: 1010030-56.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010030-56.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO DE SOUZA NETO - CPF: 029.222.781-74 (APELADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 017.222.491-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BORGES DA SILVA - CPF: 039.526.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANA PACIFICO PINHEIRO - CPF: 043.701.991-82 (VÍTIMA), SILVIO DE SOUZA NETO - CPF: 029.222.781-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR AMEAÇA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA – AMEAÇA OCORRIDA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DA LESÃO CORPORAL – SUCESSÃO DE CONDUTAS INTERDEPENDENTES E AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICÁVEL – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Se há uma sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos”
, mostra-se aplicável o princípio da consunção.

(STJ, REsp nº 1134430/MG).

“O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos.”

(TJDFT, AP nº 0004939-37.2017.8.07.0008)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1010030-56.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

SILVIO DE SOUZA NETO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por SILVIO DE SOUZA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe N.U. 1010030-56.2021.8.11.0003), que o condenou por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico a 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto – art. 129, § 9º e art. 147, do CP e Lei nº 11.340/2006 – (ID 169115164).

O apelante sustenta que inexistem provas suficientes para condenação por ameaça.

Pede o provimento para que seja absolvido da ameaça (ID 169115171).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 169115175).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA. NÃO CABIMENTO. PROVA INCONTESTE DA PRÁTICA DO DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 147 DO CP. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 174305675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“em 24/04/2021, por volta das 19h/20h, na residência comum, localizada na Rua L, s/nº, Quadra 04, Bairro Residencial Alfredo de Castro, próximo do Lava Jato do Neguinho, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos, puxões de cabelo, esganadura e arrastões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Dayana Pacífico Pinheiro, causando lesões corporais e, entre elas, a fratura do braço em dois lugares, incapacitando-a para as ocupações habituais por mais de 30 dias e debilidade do braço; e, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Dayana Pacífico Pinheiro, conforme BOPM 2021.101035 e declarações vitimarias [...]

O Ministério Público denuncia
Sílvio de Souza Neto
como incurso nos arts. 69, 129, §§ 1º, I e III, 9º e 10 e 147, do CP [...].”
(Augusto Cesar Fusaro, promotor de Justiça – ID 169114671).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“
AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

No caso vertente, a

MATERIALIDADE
do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados pelo Boletim de Ocorrência n° 2021.101035, pelo Auto de Prisão em Flagrante ID Num. 54547743 - Pág. 1, Inquérito Policial nº 193/2021, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

No que tange à
AUTORIA
delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato [....]

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades que ela foi ouvida, noticiou, que sofreu ameaça por parte do acusado.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima [...]

Portanto, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 147 do Código Penal), uma vez que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, §1º, I e III, §9º e §10, DO CÓDIGO PENAL):

No caso vertente, a
MATERIALIDADE
do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados pelo Boletim de Ocorrência n° 2021.101035, pelo Auto de Prisão em Flagrante ID Num. 54547743 - Pág. 1, Inquérito Policial nº 193/2021, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado [...]

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades que ela foi ouvida, noticiou, o delito de lesão corporal, que sofreu por parte do acusado. Assim, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas quanto ao cometimento do delito pelo acusado [...]

ISTO POSTO
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR
o acusado
SILVIO DE SOUZA NETO,

conhecido como “Neguinho”, brasileiro, solteiro, RG 1781987-3 SSP/MT, CPF 029.222.781-74, nascido em 02/05/1987, em Rondonópolis/MT, filho de Valmira de Souza, residente na Rua 04, Quadra 24, Lote 03, Bairro Residencial Alfredo de Castro, em Rondonópolis/MT, telefone (66)9.9652-4526, pela prática dos crimes descritos no Artigo 129, § 9º e Artigo 147, na forma do Artigo 69, todos do Código Penal, em observância ao disposto no Artigo 5º, I, da Lei 11.340/2006 [...].”

(Maria Mazarelo Farias Pinto, juiza de Direito – ID 169115170).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Maria Auxiliadora dos Santos Rodrigues, policial militar (ID 169114665), Eduardo Borges da Silva, policial militar (ID169114665), Dayana Pacífico Pinheiro, vítima (ID 169114665), bem como interrogado SILVIO DE SOUZA NETO, apelante (ID 169114665).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima Dayana Pacífico Pinheiro e o interrogatório do apelante SILVIO DE SOUZA NETO (Relatório de Mídias ID 169115163).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- a vítima Dayana Pacífico Pinheiro e o apelante SILVIO DE SOUZA NETO mantiveram um relacionamento amoroso e tiveram 1 (uma) filha.

- no dia 24.4.2021, por volta das 19h20min, na residência localizada à rua L, s/nº, quadra 4, bairro Residencial Alfredo de Castro, no Município de Rondonópolis-MT, durante uma discussão do casal motivada por ciúmes, o apelante agrediu fisicamente a vítima com [
socos, puxões de cabelo, esganadura e arrastões
], bem como ameaçou-a de morte

(ID 169114671);

- Dayana Pacífico Pinheiro [vítima], em ambas fases da persecução penal, narrou que, no dia dos fatos, foi agredida fisicamente pelo apelante com
“ vários socos na cabeça, puxando-a pelos cabelos e arrastando pelo chão, também

segurou em seu pescoço”
; as agressões foram seguidas de ameaça, oportunidade em que o apelante disse que
“iria matá-la”
(ID 169114665/169115163);

- Maria Auxiliadora dos Santos Rodrigues e Eduardo Borges da Silva [policiais militares], perante o Delegado de Polícia, declararam que ao chegarem no local, a vítima informou
“que ambos iniciaram uma discussão; que seu amasio em determinado momento teria desferido vários socos na cabeça da vítima, puxando-a pelos cabelos e arrastando-a pelo chão, que também teria sufocando-a; que o suspeito só cessou as agressões quando ela segurou a filha do casal no colo”
(ID 169114665);

- o apelante permaneceu em silêncio na fase policial. Em Juízo, negou ter ameaçado a vítima de morte (ID 54106336/169115163).

Dito isso, vejamos.

A vítima Dayana Pacífico Pinheiro, descreveu, coerentemente, as agressões e a ameaça de morte proferida pelo apelante, durante uma discussão do casal motivada por ciúmes, tanto em sede policial quanto em Juízo.

Todavia, verifica-se que o delito de ameaça ocorreu no mesmo contexto fático da lesão corporal, conforme se extrai do depoimento da vítima, segundo a qual o apelante, durante as agressões físicas, verbalizou que iria
“matá-la”
.

Se há uma sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos”
, mostra-se aplicável o princípio da consunção.

(STJ, REsp nº 1134430/MG - Relator Ministro Nefi Cordeiro - 7.12.2015).

Em reforço, adota-se o seguinte julgado:

“O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos.”

(TJDFT, AP nº 0004939-37.2017.8.07.0008 – Rel. Des. João Timóteo de Oliveira – 12.9.2019)

Assim sendo, a absolvição do apelante da ameaça se impõe.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
, para

absolver o apelante da ameaça (CPP, art. 386, III)
,
mantida a condenação por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto (CP, art. 33, § 3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023